Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, no caso concreto, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades.

2. Fixa-se os honorários por equidade quando, no caso concreto, o critério previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015 enseja a condenação nessa rubrica em valores desproporcionais e desarrazoados ao trabalho realizado, podendo levar ao enriquecimento sem causa.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria.